Tribunal: TJPA
Processo: 0806659-15.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10750 - Injúria
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806659-15.2025.8.14.0401

APELANTE: ENZO MATHEUS MELO DA SILVA

APELADO: KAMILLY VITORIA SILVA DOS REIS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0806659-15.2025.8.14.0401

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA

APELANTE: ENZO MATHEUS MELO DA SILVA (Defensoria Pública)

APELADA: KAMILLY VITORIA SILVA DOS REIS (Defensoria Pública)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO DE VIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO DETERMINADO OU REVISÃO PERIÓDICA OBRIGATÓRIA. TEMA REPETITIVO 1.249 DO STJ. MANUTENÇÃO CONDICIONADA À PERSISTÊNCIA DO RISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para manter medidas protetivas de urgência em favor da vítima, ex-companheira do apelante, consistentes na proibição de aproximação, contato e frequência à residência, fixadas por prazo indeterminado enquanto persistir a situação de risco, em razão de reiteradas ofensas verbais de cunho degradante praticadas por meio de mensagens eletrônicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se as medidas protetivas de urgência devem ter prazo determinado de vigência; e (ii) se há possibilidade de imposição de prazo para revisão periódica da medida pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória, voltadas à proteção da integridade física e psicológica da vítima, independente da existência de inquérito policial ou processo judicial.

4.

A duração das medidas protetivas vincula-se à persistência da situação de risco, não sendo possível fixar previamente prazo certo de vigência.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1.249, firmou entendimento vinculante no sentido da impossibilidade de fixação de prazo determinado ou de revisão periódica obrigatória das medidas protetivas.

6.

A reavaliação das medidas deve ocorrer mediante provocação ou de ofício, condicionada à demonstração concreta da cessação do risco, e não ao mero decurso do tempo.

7.

Inexistindo demonstração de alteração fática apta a afastar o risco, deve ser mantida a sentença que preserva as medidas protetivas por prazo indeterminado.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Enzo Matheus Melo da Silva, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, inconformado com a sentença proferida pelo MMº Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente o pedido para manter as medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em favor de Kamilly Vitoria Silva dos Reis, por prazo indeterminado, enquanto persistir a situação de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida.

Consta dos autos que a vítima requereu a concessão de medidas protetivas em face do apelante, seu ex-companheiro, em razão de reiteradas ofensas verbais, com o envio de mensagens contendo xingamentos de cunho degradante, sendo deferidas liminarmente as medidas protetivas com as seguintes proibições: a) aproximar-se da ofendida, familiares e testemunhas a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros; b) de manter contato com a vítima por qualquer meio de

comunicação (telefone, e-mail, SMS, redes sociais, etc.); e c) de frequentar a residência da vítima, todas mantidas na sentença recorrida.

Em razões recursais, sustentou o apelante a necessidade de fixação de prazo de vigência para as medidas protetivas, à luz do princípio da temporariedade, com intimação da vítima ao final do prazo para manifestação quanto à eventual prorrogação, ou, subsidiariamente, a estipulação de prazo razoável para reavaliação periódica da necessidade de sua manutenção, sugerindo o interregno de 90 (noventa) dias, com fundamento analógico no art. 316, parágrafo único, do CPP, ou, alternativamente, prazo não superior a 06 (seis) meses.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, atuando em favor da apelada, requereu o não provimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença.

Por sua vez, o Ministério Público em primeiro grau também pugnou pelo não provimento do recurso, entendendo correta a decisão que manteve as medidas protetivas.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo adequada a fixação das medidas protetivas por prazo indeterminado, condicionada à persistência da situação de risco.

É o relatório. Sem revisão. Inclua-se na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da situação que originou o presente feito, consta dos autos que a vítima Kamilly Vitoria Silva dos Reis representou por medidas protetivas de urgência em desfavor de Enzo Matheus Melo da Silva, seu ex-companheiro, com quem manteve relacionamento afetivo por aproximadamente quatro anos e do qual possui uma filha menor de idade em comum. A representação decorreu de reiteradas ofensas verbais graves, incluindo xingamentos de cunho sexista e degradante enviados por mensagens eletrônicas, conduta que, segundo a ofendida, já havia ocorrido por ao menos três oportunidades, sendo as mensagens subsequentemente apagadas pelo agressor.

Deferidas liminarmente as medidas protetivas pelo juízo plantonista, que impôs ao requerido as proibições de: (a) aproximar-se da ofendida, familiares e testemunhas a uma distância mínima de trezentos metros; (b) manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação; e (c) frequentar a residência da vítima — sobreveio a contestação defensiva, na qual se negou a ocorrência dos fatos e se sustentou tratar-se de episódio pontual e isolado, sem relação de gênero.

Após a instrução sumária, o Juízo a quo julgou procedente o pedido, mantendo as medidas protetivas por prazo indeterminado, enquanto persistir o risco à integridade da ofendida, nos exatos termos do Tema Repetitivo n. 1.249 do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformada com essa decisão — especificamente no que diz respeito à ausência de prazo de vigência fixado ou, ao menos, de um prazo predeterminado para reavaliação periódica da necessidade das medidas —, a defesa interpôs o presente recurso de apelação.

II – DO MÉRITO RECURSAL

DA PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE PRAZO DETERMINADO OU DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DAS MEDIDAS PROTETIVAS

Em suas razões, o apelante pugna, em síntese, pela fixação de prazo determinado de vigência para as medidas protetivas, com a intimação da vítima ao final do interregno para manifestar-se sobre eventual prorrogação, ou, de forma subsidiária, pelo estabelecimento de prazo razoável para reavaliação periódica de sua manutenção — sugerindo os prazos de 90 (noventa) dias ou 06 (seis) meses, com fundamento analógico no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

O pedido, todavia, não merece acolhimento.

De início, cumpre situar o quadro normativo aplicável.

Os casos que envolvem o deferimento de
medidas protetivas de urgência
, previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006, ostentam inequívoca natureza jurídica inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue, destinando-se a
garantir a incolumidade física e psicológica da vítima
, prescindindo, inclusive, da existência de ação judicial ou inquérito policial.

Em tal contexto,
uma vez que não se destinam a assegurar o processo, mas sim a pessoa da vítima
, sua palavra detém especial relevância probatória, dada a clandestinidade e reserva que tipicamente caracterizam as situações de violência doméstica e familiar, devendo ser assegurada a possibilidade de sua manifestação acerca da persistência da situação de risco.

Essa premissa, já consolidada pela jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, é determinante para a compreensão da questão ora posta em debate.

O ponto central do recurso consiste em saber se as medidas protetivas de urgência se submetem, ou não, a prazo predeterminado de vigência ou a revisão periódica obrigatória.

A resposta, segundo o entendimento definitivamente pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do julgamento em regime de recursos repetitivos, é
negativa
.

Com efeito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp n. 2.070.717/MG sob o rito dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses vinculantes no âmbito do Tema Repetitivo n. 1.249:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.
TEMA N . 1249. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. TUTELA INIBITÓRIA . CONTEÚDO SATISFATIVO. VIGÊNCIA DA MEDIDA NÃO SE SUBORDINA À EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO CÍVEL OU CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PREDETERMINADO. DURAÇÃO SUBORDINADA À PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO
. RECURSO PROVIDO. 1. A Lei Maria da Penha foi fruto de uma longa e custosa luta de setores da sociedade civil para que o Estado brasileiro oferecesse às mulheres um conjunto de mecanismos capaz de assegurar a elas, em situações de violência doméstica, efetiva proteção e assistência. 2 . Em verdade - e isso deve ser tomado como uma necessária premissa a nortear qualquer avaliação e interpretação da Lei n. 11.343/2006 - o ingresso dessa lei no ordenamento jurídico resultou na criação de um microssistema dentro do sistema de justiça criminal, cujas características são únicas, em alguns pontos não coincidentes com as categorias e institutos usualmente presentes em outras áreas do Direito. 3 . Daí por que se deve extrair o máximo possível de extensão semântica às medidas protetivas de urgência, como medida inovadora na legislação brasileira, idônea e necessária para maximizar a proteção estatal às mulheres vítimas de algum tipo de violência doméstica, mas que também ultrapassa a esfera do Direito Penal e avança no desejado equilíbrio nas relações de gênero em nossa sociedade. 4. Sob tal consideração inicial, cumpre registrar que as medidas protetivas previstas na Lei n. 11 .340/2006, por visarem resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, possuem conteúdo satisfativo, e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal. Elas têm como objeto a proteção da vítima e devem permanecer enquanto durar a situação de perigo. 5. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, do Conselho Nacional de Justiça, afirma que as medidas protetivas de urgência "são autônomas em relação ao processo principal, com dispensa da vítima quanto ao oferecimento de representação em ação penal pública condicionada" . Em igual direção, o Enunciado n. 37 do FONAVID (Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher): "A concessão da medida protetiva de urgência não está condicionada à existência de fato que configure, em tese, ilícito penal."6. Tal posição foi partilhada pelo legislador com a publicação da Lei n . 14.550/2023, que incluiu o parágrafo 5º no art. 19 da Lei Maria da Penha para afirmar que "As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência".7 . Diante do exposto, não é possível vincular, a priori, a ausência de um processo penal ou inquérito policial à inexistência de um quadro de ameaça à integridade da mulher. É certo que há razões múltiplas, para além da inexistência de uma efetiva situação de risco, que podem justificar o não ajuizamento de uma ação penal.8. A configuração das medidas protetivas, portanto, deve ser considerada como tutela inibitória, porquanto tem por escopo proteger a ofendida, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização de um dano, tampouco a prática de uma conduta criminalizada .9. Sobre o prazo de duração das medidas, a Carta da XVIII Jornada Lei Maria da Penha, documento produzido em evento organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, recomenda que "na aplicação da Lei Maria da Penha, seja assegurada sua finalidade preventiva e protetiva, sem fixação de prazo de vigência das medidas protetivas de urgência, que devem persistir enquanto perdurar o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e seus dependentes, podendo ser reavaliada a qualquer tempo".10. É desse mesmo jaez o entendimento retratado na Lei Maria da Penha com a inclusão do art . 19, § 6º, pela Lei n. 14.550/2023, que estabelece que "as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes".11 . É dizer, apesar do caráter provisório inerente às medidas protetivas de urgência, não há como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos, o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado.12. Com efeito, a fim de se evitar a perenização das medidas, a pessoa interessada, quando entender não mais ser pertinente a tutela inibitória, poderá provocar o juízo de origem a se manifestar e este, ouvindo a vítima, decidirá acerca da manutenção ou extinção da medida protetiva. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art . 21 da Lei n. 11.340/2006.13 . O que não é adequado, e muito menos conforme ao desejo de proteção e acolhimento da mulher vítima de violência em razão do gênero, é dela exigir um reforço periódico de seu desejo de manter-se sob a proteção de uma MPU. A renovação de sua iniciativa - dirigir-se ao Fórum ou à Delegacia de Polícia para insistir, a cada 3 ou 6 meses, na manutenção da medida protetiva - implicaria uma revitimização e, consequentemente, uma violência institucional que precisa ser coibida.14. A iniciativa para eventual revisão ou mesmo retirada da Medida Protetiva de Urgência deve partir de quem esteja sob o compromisso de abster-se de algum ato que possa turbar a tranquilidade ou segurança da ofendida, hipótese em que esta será ouvida antes de uma decisão judicial .15. Na hipótese em exame, a instância ordinária deferiu as medidas protetivas em favor da vítima B. U. S . M. sem vinculação de prazo.Inconformada, A. N . S. interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso para estipular prazo de vigência de 90 dias. Nesse cenário, conclui-se que assiste razão ao recorrente quando afirma que "não é possível fixar um prazo pré-determinado de duração das medidas protetivas".Isso porque as medidas protetivas devem perdurar o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado . Não há, portanto, como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos (no caso, em 90 dias), o tempo necessário à cessação do risco.16. Recurso especial provido para clarificar que a duração das medidas protetivas deve perdurar pelo tempo necessário à cessação do risco, sem fixação de prazo certo de validade, e sem vinculação com a existência ou permanência de inquérito policial ou ação penal.
Fixação das seguintes teses: I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal .II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado; III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida. IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

(STJ - REsp: 00000000000002070717 MG 2023/0157204-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/11/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025)

A orientação fixada sob o regime de precedente vinculante é suficientemente clara e afasta, em sua integralidade, a pretensão recursal.

As medidas protetivas de urgência, por expressa determinação do Superior Tribunal de Justiça,
não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica
, e
sua duração deve ser fixada por prazo temporalmente indeterminado
, condicionada à persistência da situação de risco que justificou sua concessão.

Ao invocar o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal — que impõe a revisão da prisão preventiva a cada noventa dias — para sustentar a adoção, por analogia, de prazo similar para reavaliação das medidas protetivas, o apelante parte de premissa inaceitável.

A diferenciação entre as medidas protetivas da Lei Maria da Penha e as medidas cautelares tradicionais do processo penal reside, exatamente, na ausência de prazo de vigência predeterminado, sujeitando-se sua manutenção à permanência da ameaça à vítima, conforme a cláusula rebus sic stantibus.

Não há, portanto, base jurídica para a analogia proposta, dada a especificidade do regramento da Lei n. 11.340/2006 e a diretriz interpretativa consagrada pelo Tribunal da Cidadania.

Tampouco prospera o argumento de que a manutenção das medidas por prazo indeterminado, condicionada apenas a uma eventual e incerta manifestação das partes, violaria os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Como ficou assentado nas teses do Tema Repetitivo n. 1.249, a medida protetiva não se torna perpétua: ela deve ser reavaliada pelo magistrado — de ofício ou a pedido do interessado — quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco.

Essa reavaliação é condicionada a elementos fáticos concretos que demonstrem a cessação do perigo, e não a mero transcurso de prazo. O apelante tem à sua disposição o instrumento processual adequado para postular a revisão das medidas caso sobrevirem circunstâncias que justifiquem essa pretensão.

No caso concreto, a situação que ensejou o deferimento das medidas protetivas é séria: a ofendida narrou reiteradas ofensas verbais graves praticadas pelo apelante, com envio de mensagens de conteúdo degradante que eram posteriormente apagadas — padrão que, segundo a jurisprudência consolidada, evidencia comportamento intimidatório e de controle, característico da violência psicológica perpetrada no âmbito das relações domésticas. O juízo sentenciante verificou a existência de risco concreto à integridade psicológica da vítima e, com acerto, manteve as medidas protetivas.

É relevante consignar, ainda, que a vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica é presumida, conforme orientação reiterada do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO COMETIDO POR FILHO CONTRA MÃE. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER . INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/2006. RECURSO PROVIDO . 1. "
O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar . É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir" (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022).
2. A violência contra a mulher provém de um aspecto cultural do agente no sentido de subjugar e inferiorizar a mulher, de modo que, ainda que a motivação do delito fosse financeira, conforme asseverado pelas instâncias de origem, não é possível afastar a ocorrência de violência doméstica praticada contra mulher . 3. Dessa forma, tendo em vista que no presente caso foram cometidos crimes, em tese, por filho contra a mãe, de rigor o reconhecimento da competência do Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. 4. Recurso especial provido .

(STJ - REsp: 1913762 GO 2020/0345260-8, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)

Diante desse quadro,
não há como acolher a pretensão defensiva.

O apelante não demonstrou qualquer alteração das circunstâncias fáticas que embasaram a concessão das medidas, nem tampouco evidenciou a cessação do risco que motivou sua manutenção pela sentença ora recorrida.

A modificação ou revogação das medidas protetivas de urgência demanda, segundo o próprio Tema Repetitivo n. 1.249 do STJ, comprovação concreta da mudança nas circunstâncias que ensejaram sua concessão, não sendo possível sua extinção automática baseada em presunção temporal ou mero transcurso de prazo.

A sentença, ao determinar a manutenção das medidas enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida — com expressa menção ao Tema Repetitivo n. 1.249 do STJ e à possibilidade de as partes comprovarem a eventual cessação do risco —, observou com precisão a orientação jurisprudencial vinculante. A decisão recorrida deve ser mantida em seus exatos termos.

Rejeito, portanto, o pedido recursal.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que determinou a manutenção das medidas protetivas de urgência em favor de Kamilly Vitoria Silva dos Reis por prazo indeterminado, enquanto persistir o risco à sua integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.249 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Belém, 10/04/2026